Tribunal: TJDFT
Processo: 0700114-54.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0700114-54.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL CHATEAU DU PARC APELADO: EXCALIBUR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, GAUTENG EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, AROENGE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, FIGUEIREDO AVILA ENGENHARIA LTDA APELADO: EXCALIBUR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, GAUTENG EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, AROENGE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, FIGUEIREDO AVILA ENGENHARIA LTDA, CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL CHATEAU DU PARC D E S P A C H O Na petição de ID 58278091, o réu postula a disponibilização da gravação de vídeo da 4a Sessão Ordinária Presencial da 4a Turma Cível do TJDFT, realizada em 06.03.2024. À Secretaria para promover a juntada da gravação solicitada. Atente-se o peticionante para a fluência do prazo recursal. Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador